Tribunal: TJBA
Processo: 0303236-97.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303236-97.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: NIVALDO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ACOLHIMENTO. TERMO
A QUO
. DATA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A NEGATIVA DA SEGURADORA À COBERTURA. PRECEDENTE DA CORTE CIDADÃ. AUTORES QUE TIVERAM CONHECIMENTO DA RECUSA DE PAGAMENTO A 23/5/2012, CONFORME EVIDENCIAM AS CONSULTAS AO SINISTRO ANEXADAS COM A EXORDIAL. DEMANDA ORIGINÁRIA AJUIZADA, APENAS, EM 11/6/2013. PRETENSÃO DE COBRANÇA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0303236-97.2013.8.05.0103
,
oriundos da Comarca de Ilhéus, tendo como Apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
sendo
Apelados
NIVALDO ALVES DOS SANTOS e N. ALVES DOS SANTOS ALIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.